Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o requerido arguiu litispendência, em razão da propositura de liquidação de sentença (autos de n. 0722722-51.2019.8.07.0001), anterior ao ajuizamento da ação originária. Desta forma, em atenção aos artigos 10, faculto à autora manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do aludido incidente processual. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 18/10/2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12